Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Câmara Criminal Classe: Revisão Criminal No Processo: 0715686-24.2020.8.07.0000 Requerente: IVANDIO SANTOS DA SILVA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de revisão criminal interposta, de próprio punho, por IVANDIO SANTOS DA SILVA, objetivando desconstituir sentenças condenatórias transitadas em julgado proferidas nos processos no 2016.03.1.022076-9, no 2007.03.1.012164-5 e no 2011.03.1.022148-3. O requerente sustenta, em suas razões (ID no 16727127), que o processo de no 2011.03.1.022148-3 deve ser revisado, pois a condenação possui conjunto probatório insuficiente, bem como que devem ser reduzidas as penas a ele aplicadas. Instada a se manifestar sobre o pedido e a regular instrução do feito, a Defensoria Pública deixou de complementar a instrução do processo e aduziu que o requerente interpôs anteriormente a Revisão Criminal no 0715966-29.2019.8.07.0000, a qual foi indeferida monocraticamente e a defesa técnica tomou conhecimento da decisão sem interposição de recurso (ID no 17193678 - Págs. 01/02). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID no 17641803 - Págs. 01/03) pelo não conhecimento e desprovimento da revisão criminal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o requerente pugna para que esta Egrégia Câmara Criminal revise processos transitados em julgado, por ofensa ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que a decisão fora proferida com base em conjunto probatório insuficiente e de que as penas devem ser revisadas. O § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal, afirma que o requerimento de revisão criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos na petição inicial. A peça de ingresso, entretanto, não trouxe a documentação necessária para a análise do pleito, pois não constam nos autos as sentenças condenatórias, os acórdãos confirmatórios das sentenças, nem documentos que comprovem os trânsitos em julgado. Intimada acerca da necessidade de instrução do pedido, a defesa técnica suscitou a existência de revisão criminal anterior e deixou de instruir o recurso. Realmente, a revisão criminal é um dos meios utilizados para a correção de erro judiciário ocorrido em decisão coberta pelo manto da coisa julgada, e deve estar adstrita a uma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize diminuição especial de pena. Ocorre que a causa de pedir, a despeito da invocação pela defesa do inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, não se fundamenta em nenhuma dessas hipóteses legais, pois questiona a fragilidade do conjunto probatório com o claro intuito de rediscutir a matéria preclusa, em mais uma oportunidade. Na verdade, as alegações de que não houve prova da materialidade delitiva e de que as penas devem ser revisadas são desprovidas de fundamento mínimo apto a ensejar dúvida substancial na dinâmica havida no processo original, pois desacompanhadas de provas efetivas ou novas que se coadunem com o fato de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos; situação que por si só impossibilita a procedência da revisão criminal. Nesse contexto, ante a ausência de prova pré-constituída e inadequação do presente recurso à discussão de matéria amplamente discutida e protegida pelo manto da coisa julgada, tenho que o indeferimento liminar da presente petição inicial é medida que se impõe, uma vez que o requerente deixou de cumprir com o mínimo dos requisitos legais previstos para o processamento da presente revisão criminal. Nesse sentido, colaciono acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. "ABERRATIO ICTUS". ERRO NA EXECUÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO MATERIAL. ARTIGO 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. A revisão do julgado criminal só é possível se houver certeza, aferível de plano, da incorreção da condenação frente aos elementos dos autos ou da patente violação do texto legal. Destarte, não pode o pedido revisional converter-se em nova apelação defensiva para ampla rediscussão de provas e teses. (...) (Acórdão n.965443, 20160020107929RVC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 251/254) Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator